Tribunal: TJMT
Processo: 0010281-55.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010281-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAROLLINY TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.692.292/0001-24 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0118-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), MARCIO DIVINO PARREIRA EREGIPE - CPF: 486.801.091-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO no 0010281-55.2013.8.11.0041

Apelante
: KAROLLINY TRANSPORTES LTDA - ME

Apelado
: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DÚVIDA ACERCA DA ABRANGÊNCIA DO SEGURO - PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELO AUTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia, máxime se o fundamento da sentença de improcedência foi a falta de comprovação do ato ilícito imputado ao réu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 0010281-55.2013.8.11.0041

Apelante
: KAROLLINY TRANSPORTES LTDA - ME

Apelado
: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
KAROLLINY TRANSPORTES LTDA – ME.

Ação:
Ação Declaratória, proposta por
KAROLLINY TRANSPORTES LTDA - ME
em desfavor de
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 29446462):
Suscita, preliminarmente,
o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da redesignação da audiência de instrução ante a ausência de testemunha. Defende a necessidade da produção de prova testemunhal para comprovar a dinâmica da prestação de serviços com a ré, bem como a exigência extracontratual da contratação do seguro.

No mérito, alega que a ré praticou ato ilícito ao renovar e alterar a modalidade do seguro sem a manifestação da autora. Sustenta que o autor é pessoa simples, que nunca buscou as apólices de seguro por confiar na empresa requerida, de maneira que acreditava estar efetuando o pagamento do seguro total. Alega que a requerida sequer juntou ao processo a apólice de seguro. Afirma que os valores descontados de seu pagamento, a título de prestação do seguro, ultrapassam o montante da cobertura apenas de terceiros, porquanto totalizam a quantia de R$5.887,51, que extrapola o valor do seguro de cobertura total (R$3.115,09).

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da r. sentença, para que seja determinada a reabertura da instrução processual, bem como a oitiva da testemunha arrolada, porquanto entende que o processo não pode ser julgado sem a ampla defesa e o contraditório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29446466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020